Tribunal: STF
Processo: HC 259909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 15.8.2025, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Sestito Neto, advogado, em benefício de Daniel Rodrigo Silva Ferreira e Júlio Nogueira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.624.994 (doc. 17).



    Contra essa decisão, Daniel Rodrigo Silva Ferreira interpôs o presente agravo regimental (doc. 18).



    2. Em 27.8.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 5.9.2025.



    Em 2.9.2025, pela Petição/STF n. 120.097/2025, o agravante alega que “a relevância da matéria e a gravidade das consequências para os pacientes – que se encontram sob constrição de sua liberdade – impõem a necessidade de julgamento presencial, com possibilidade de acompanhamento e maior publicidade dos debates. Ademais, a matéria discutida é de alta complexidade e sensibilidade constitucional, razão pela qual se justifica o afastamento do rito virtual” (fl. 1, doc. 22).



    Requer “destaque, determinando-se a retirada do feito da pauta virtual e sua inclusão em sessão presencial” (fl. 2, doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou o indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo: 



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. O requerente não demonstra prejuízo ou mais eficiência obtida pela eventual retirada deste recurso da pauta virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições 
para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual de julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora